Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020522-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CORREA BORGES (VÍTIMA), VANDERLEI PEREIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), MORGANA AYHUME PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.597.921-77 (IMPETRANTE), VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 458.377.911-91 (PACIENTE), Juiz da Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (IMPETRADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO E FEMINICÍDIO QUALIFICADOS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – INTERVALO DE 5 ANOS ENTRE OS FATOS E O DECRETO CAUTELAR – NOVA INCURSÃO DELITIVA HÁ 2 ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

- Ainda que reconhecido
que a ordem pública precisa ser resguardada, não há como manter a restrição à liberdade do Paciente, de maneira tão gravosa, com a sua prisão preventiva, quando esta, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste remédio constitucional, pois ultrapassados mais de 5 anos, sem qualquer justificativa para a inércia
na conclusão do inquérito policial, resta evidente a ausência de contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade da medida
;

- Do mesmo modo, não se reveste de idoneidade a justificativa que o Paciente não foi encontrado para responder ao inquérito policial, por fuga do distrito da culpa, quando os autos revelam que ele sempre residiu no mesmo endereço e ainda, cerca de três anos após os primeiros crimes, foi preso pela prática de delito afiançável e solto mediante pagamento de fiança, uma vez que, sequer, havia mandado de prisão em aberto pelos crimes anteriores;

- Ante a persistência da necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos delituosos e da possível reiteração criminosa, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Waldemar Francisco dos Santos
, em que se alegou que está a sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo/MT, que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do Paciente.

O Impetrante argumentou, para tanto:
I)
fundamentação inidônea do decreto preventivo;
II)
predicados pessoais favoráveis ao Paciente, a exemplo de residência fixa, além da idade avançada;
III)
ofensa ao Princípio da Presunção de inocência;
IV)
ausência de contemporaneidade da prisão com os fatos; e
V)
possibilidade de prisão domiciliar, em razão do risco de contrair a COVID-19, ao argumento que é portador de tuberculose.

Pugnou a concessão da ordem,
in limine
, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Anexou documentos (Id’s 59794463 a 59804956 e 59812467).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 60729451).

O Juízo
a quo
prestou as primeiras informações no Id. 61777983; em seguida, no Id. 62398007, o Impetrante apresentou pedido de
reconsideração
do
decisum
em que se indeferiu o pedido liminar.

No Id. 62727954, foi
indeferido o pleito de reconsideração
e
reiterada a requisição de informações
ao Juízo
a quo,
com o intuito de clarear a situação acerca da contemporaneidade dos fatos e da necessidade da prisão. Requisitou-se ainda, cópia da decisão singular negando a almejada revogação da custódia cautelar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id.63675036):

Habeas Corpus
: Homicídio e Feminicídio Qualificados. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, bem como por ausência de contemporaneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, com a concessão da prisão domiciliar ao suplicante, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), por estar inserido no grupo de risco, devido ser portador de Tuberculose, citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. – Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantida da ordem pública, garantida da instrução processual e para se evitar a reiteração criminosa do paciente, dada as particularidades do caso em concreto. – No caso em comento, o paciente praticou os crimes de homicídio e feminicídio qualificados, na presença de várias testemunhas, sendo ainda que após as práticas criminosas evadiu-se do distrito da culpa, o que torna necessária a custódia cautelar do suplicante para evitar que continue a praticar tais crimes violentos, causando intranquilidade à sociedade. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. – Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 – TJMT).–
Em relação a propalada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, esta não restou configurada, posto que o paciente permaneceu foragido da aplicação da lei penal, desde à pratica dos crimes até os dias atuais quando fora preso preventivamente
– Quanto ao pleito defensivo para concessão da prisão domiciliar, sob argumento que o paciente é portador da comorbidade de Tuberculose e que a sua liberdade, possa vir a reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), citando a recomendação n°. 62/2020 do CNJ. – Este deve ser integralmente rejeitado, posto que o simples fato do paciente ser portador de Tuberculose, não o deixa imune a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada como no caso em comento, tendo em vista que na realidade o suplicante encontrará mais risco de contágio do corona vírus (COVID-19) fora do sistema prisional, ao ser colocado em prisão domiciliar. – Ademais no caso dos autos, não há nenhuma notícia no sentido que a condição de saúde do suplicante esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo. – Há de destacar ainda, que a recomendação n°. 62/2020 do CNJ, não é um salvo-conduto para réus que tiveram a sua prisão preventiva devidamente decretada, como no caso em voga, pois seria uma medida simplista de abrir as portas dos presídios aos increpados, deixando o restante da população vulnerável. – Pela
denegação
da ordem.

A autoridade acoimada de coatora apresentou informações judiciais complementares (Id. 64949976).

O advogado
Ricardo B. de Abreu
(OAB/MT No 14.278) requereu a
juntada de notificação de revogação de procuração do advogado
Thalles Rezende Lange de Paula
como patrono do Paciente
, bem como, a juntada de procuração e sua consequente habilitação nos autos (Id. 66664964).

O Impetrante se insurgiu novamente nos autos, refutando a contemporaneidade dos fatos delineada nas informações do Juízo, ao argumento que ao contrário do relatado pela autoridade coatora, o Paciente jamais fugiu do distrito da culpa e em momento algum houve diligência no sentido de intimá-lo para prestar interrogatório perante a Autoridade Policial.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020